Tribunal: TJSP
Processo: 1021352-04.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso, PEX fora daquele período), contratos que não previam participação

Ementa:

Embargos declaratórios. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). O título executivo possui data formativa do direito (plano de expansão no período de 25.8.1996 a 30.6.1997). Os autores adquiriram direitos por outro modo (PCT, tarifa de habilitação, transferência do direito de uso, PEX fora daquele período), contratos que não previam participação acionária.
Não há direito de integralização na ação civil pública.
Embargos rejeitados.